Tribunal: TJMT
Processo: 1009878-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009878-11.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ADILIO BOTELHO - CPF: 283.929.141-04 (EMBARGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INOCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (REFATURAMENTO) – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA OU PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – MERO INCONFORMISMO

–
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito ou alteração do critério de julgamento por mero inconformismo da parte.

Com a reforma do julgado para excluir a indenização por danos morais, remanesceu apenas a obrigação de fazer consistente no refaturamento das contas de energia.

Inexistindo condenação líquida e não sendo possível mensurar de imediato o proveito econômico obtido (diferença de faturas sujeita a cálculo), mostra-se correta a fixação dos honorários advocatícios sobre o
valor atualizado da causa, nos estritos termos da ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1009878-11.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: JOSE ADÍLIO BOTELHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a determinação de refaturamento das contas de energia.

Em razão da alteração do julgado, houve a redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que, havendo condenação (obrigação de refaturar), a verba honorária deveria incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e não sobre o valor atualizado da causa, invocando a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida.

No caso em apreço, não vislumbro a omissão apontada.

O acórdão embargado foi claro ao redistribuir os ônus sucumbenciais e fixar os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa. A insurgência da Embargante revela-se como mero inconformismo com o critério adotado, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, ao dar parcial provimento ao apelo da concessionária, este Colegiado excluiu a condenação por danos morais, que possuía valor certo e determinado (R$ 9.000,00). O que remanesceu no julgado foi a natureza declaratória da decisão (inexistência de débito nos valores cobrados) e a obrigação de fazer (refaturamento pela média).

Nesse cenário, não há condenação líquida ou proveito econômico imediatamente mensurável no momento da prolação do acórdão. O valor a ser refaturado depende de cálculos posteriores e refere-se a apenas três faturas de consumo, cuja diferença, embora existente, não ostenta liquidez imediata para servir de base de cálculo direta nos moldes pretendidos pela Embargante, sob pena de aviltar o trabalho dos causídicos.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem de gradação para a base de cálculo dos honorários:

1.

Valor da condenação;

2.

Proveito econômico obtido;

3.

Valor atualizado da causa.

Considerando que a condenação em pecúnia (danos morais) foi extirpada e que a obrigação remanescente carece de liquidez imediata (refaturamento), agiu com acerto o acórdão ao adotar o valor atualizado da causa como parâmetro, respeitando estritamente a subsidiariedade prevista na legislação processual.

Ressalte-se que tal entendimento não viola o Tema 1.076 do STJ, uma vez que não se está aplicando a equidade (art. 85, § 8o), mas sim o próprio § 2o do art. 85, em sua parte final (
"não sendo possível mensurá-lo [o proveito econômico], sobre o valor atualizado da causa"
).

Portanto, a fixação sobre o valor da causa decorre da ausência de proveito econômico mensurável de imediato após a exclusão da indenização extrapatrimonial, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da mesma, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026